Tribunal: TJBA
Processo: 0512531-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512531-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERONICA GOMES ALMEIDA

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA

APELADO: NILSON NUNES SALES JUNIOR

Advogado(s)
:
EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, ALEXANDRE AZEVEDO BULLOS, JULIANA DE SOUZA MACHADO, MURILO GOMES MATTOS, CAROLINA SOUZA SANTOS DIAS, MARCELO BARIGCHUM AMORIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da regulamentação do direito de visita,

formulado contra o genitor,
ora apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A

questão em discussão envolve a análise da tese de
nulidade da sentença pelo julgamento antecipado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
E
m detido exame do acervo probatório, fica claro o erro de procedimento adotado pelo julgador de origem
ao julgar antecipadamente o feito
, haja vista a necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos narrados pelas partes.

5.
Deveras, a adequada fixação do regime de visitação e convivência não depende, única e exclusivamente, da vontade ou disponibilidade do genitor, especialmente porque a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente contemplam a comunhão familiar como um direito dos infantes a serem garantidos com absoluta prioridade.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso

provido.
Sentença anulada.
Medida liminar
revogada.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
355; CRFB/1988, arts. 227 e 229; ECA, arts.. 19 e 22
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível: 5001346-84.2021.8.13.0596,
j.
26/07/2024;
TJSP, Apelação Cível: 1048855-84.2023.8.26.0002
j.
03/05/2024,
TJDF,
Apelação Cível:
0724738-98.20218.07.0003,
j.
23/11/2022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512531-19.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante VERONICA GOMES ALMEIDA e como apelado NILSON NUNES SALES JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18